Tribunal: STF
Processo: HC 96369
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NÃO
   CONHECIMENTO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL A QUO.
   APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE
   INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E,
   NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
I - O pleito quanto à falta de
   fundamentação da prisão preventiva não pode ser conhecido uma vez
   que já foi submetido à apreciação desta Corte, constituindo mera
   reiteração.
II - No tocante às alegações de excesso de prazo,
   incompetência do juízo, inobservância do rito adequado, violação
   ao princípio da legalidade e existência de bis in idem,
   verifica-se que elas não foram submetidas ao Tribunal a quo, o
   que impede sua apreciação por esta Corte, sob pena de indevida
   supressão de instância e de extravasamento dos limites de
   competência do STF descritos no art. 102 da Constituição
   Federal.
III - Improcedência da afirmação de inépcia da denúncia,
   que se encontra formal e materialmente adequada.
IV - Este
   Tribunal, ademais, firmou entendimento no sentido de que a figura
   prevista no art. 14 da Lei 6.368/76 não foi revogada pelo art. 8º
   da Lei 8.072/90. Precedentes.
V - Writ conhecido em parte e,
   nessa extensão, denegada a ordem.